Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REGULARIDADE. CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demanda na qual se pleiteia a reparação de danos materiais e morais, em virtude de prejuízos suportados por consumidor decorrentes do inadimplemento de dois instrumentos de “cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” celebrados entre o Autor e a Primeira Ré, Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli.

2. Evidencia-se relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.

3. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do segundo Réu/Apelado, Banco Daycoval S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelante, o qual não nega que tenha firmado os contratos de empréstimo junto ao Banco e admite que os valores objeto de tais empréstimos foram, efetivamente, depositados na conta bancária dele.

4. Inexiste demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco Daycoval S/A e a Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

5. Da leitura dos contratos de “cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” celebrados, exclusivamente, entre o Autor e a primeira Ré, Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, não se pode inferir a atuação dela como correspondente bancária do Banco Daycoval S/A.

6. Nos contratos de empréstimo celebrados entre o Autor e o segundo Réu, Banco Daycoval S/A também não há qualquer menção à atuação da Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli como correspondente bancária.

7. Em que pesem os prejuízos experimentados pelo consumidor que, em virtude dos contratos de cessão de crédito/débito celebrados com a primeira Ré/Apelada, Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, depositou na conta dela consideráveis quantias e não recebeu as contraprestações por ela devidas, o fato é que, em relação ao segundo Réu/Apelado, Banco Daycoval S/A, que não participou das avenças, tal circunstância configura fortuito externo, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

8. Inexiste dano moral em caso de contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que fraudulento, quando ausentes desdobramentos capazes de gerar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade, a exemplo da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Precedentes da eg. 8a Turma Cível.

9. Apelação conhecida e não provida.